Tribunal: STF
Processo: TPA 74
Classe: TPA
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de tutela provisória de urgência, com pedido liminar, requerida por Julia Youko Arikawa, em face do pronunciamento judicial da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que denegou o processamento de recurso especial, por ausência de pressupostos.
Na origem, tramita os autos de cumprimento de sentença em ação de indenização, requerido por Guilherme Augusto Laselva, já em fase de leilão de bem imóvel, com início em 26/02/2026 e término em 03/03/2026. Interposto Agravo de Instrumento, o recurso não foi provido (eDOC. 4). Após, foi interposto recurso especial e recurso extraordinário, ambos não admitidos (eDOC. 11).  
Nestes autos, a requerente alega risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que reside no imóvel, de modo que deveria ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família levado a leilão, por ser matéria de ordem pública, em afronta ao art. 5º, incisos XXII e XXIII e art. 6º, ambos da Constituição Federal, bem como por ferir a Súmula 364 do STJ, Lei 8.009/90 e art. 1712 do Código Civil. 
Requer, ao final, a suspensão do leilão de imóvel “[...] por ser bem de família e de uso residencial, em razão de afronta às leis de impenhorabilidade de bem de família e de matéria de ordem pública.”. 
É o breve relatório. Decido. 
De pronto, registro que o feito não merece seguimento. 
A requerente havia impetrado anteriormente MS 40.744, de minha relatoria, com pedido liminar, contra ato do Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negara seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto. Naquele feito, alegou, em síntese, que o mandado de segurança fora impetrado para a garantia do direito de propriedade e da matéria de ordem pública em razão da absoluta impenhorabilidade do imóvel levado à leilão, residência e único bem de família.
Em decisão de 10 de fevereiro de 2026, o mandado de segurança não foi conhecido por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF), determinando-se o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para as providências cabíveis (CPC, art.  64, § 3º).  
Inconformada, a requerente ingressa com o presente pedido de tutela provisória de urgência, em 02 de março de 2026.
Verifica-se, inicialmente, que a requerente pede a tutela de urgência em hipótese na qual sequer foi manejado recurso extraordinário. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:

 “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO. - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa. O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada.”(Pet 2.961-QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,  DJ 01.8.2003)

A razão para tanto é que, ausente o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (Pet 10.847-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.5.2023)

“Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 985. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com fundamento na sistemática de repercussão geral. Pendência de julgamento do agravo interno. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. 4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Pet 11.026-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.6.2023)

Há, todavia, casos excepcionalíssimos em que o Supremo Tribunal Federal tem abrandado a rigidez do comando legal, em homenagem ao poder geral de cautela e a própria efetividade da jurisdição constitucional, e apreciado direta e imediatamente pedidos cautelares relativas a recursos excepcionais que foram inadmitidos no Tribunal de origem, e o agravo de instrumento contra essa decisão ainda esteja pendente de julgamento.
No caso concreto, entretanto, não verifico a presença de qualquer elemento capaz de excepcionar a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 
Na realidade, o feito em análise não se trata sequer de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.029, § 5º, do CPC), mas sim de providência de suspensão de leilão em andamento, requerimento este já refutado em instâncias inferiores. 
Ademais, em um juízo de verossimilhança, observo que a matéria controvertida possui natureza infraconstitucional, bem como que, no âmbito do MS 40744, pedido idêntico já fora inadmitido.
Pelo exposto, nego seguimento à presente TPA, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a tutela de urgência.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente